Tribunal: TJSP
Processo: 2065296-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065296-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
CLEDEMILSON APARECIDO PEREIRA DA SILVA e Paciente ROBERTO
GONCALVES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
2
VOTO No 48955
“HABEAS CORPUS” No 2065296-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CLEDEMILSON APARECIDO PEREIRA DA SILVA
PACIENTE: ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
COMARCA: BOTUCATU
AÇÃO PENAL No 1501411-97.2019.8.26.0079
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Advogado
CLEDEMILSON
APARECIDO
PEREIRA DA SILVA em favor de ROBERTO GONÇALVES DA
ROCHA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão
de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu, nos autos da Ação Penal no
1501411-97.2019.8.26.0079.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Argumenta que o paciente não arquitetou ou
participou do crime que lhe foi atribuído. Enaltece, ainda, os
predicados pessoais positivos do acusado, como trabalho lícito,
endereço fixo e boa conduta social.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
3
Reclama, também, o subscritor da
inicial, sobre o excesso de prazo para formação da culpa, pois
o réu está encarcerado desde 9.6.2019 e, até o presente
momento, a instrução ainda não foi encerrada e nem possui
prazo para terminar, diante da grave crise de saúde pública
decorrente do coronavírus.
Nesse
particular,
o
Advogado
menciona diversas medidas tomadas pelas autoridades, a fim
de que toda a sociedade se previna do contágio pelo vírus,
ressaltando as adotadas para conter o avanço da doença na
população prisional.
Busca, por isso, o impetrante, a
concessão da ordem para que a custódia cautelar do paciente
seja revogada ou relaxada; ou para que seja concedida a
liberdade humanitária.
Sem liminar (fls. 35/37), vieram
informações (fls. 40/64), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
67/79).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, IV, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal. O fato ocorreu em 9 de junho de 2019. A prisão
temporária foi decretada em 14.6.2019 (mandado cumprido na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
4
mesma data) e a prisão preventiva foi decretada no dia
18.6.2019.
A decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente reúne fundamentação idônea. A
autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos
indícios de autoria e de materialidade, bem como à gravidade
concreta do crime e ao fato de o delito ter sido perpetrado em
local assolado pela prática de crimes de roubo.
Acrescenta-se que o delito foi
supostamente cometido por quatro agentes, com emprego de
arma de fogo, revelando a acentuada reprovabilidade da
conduta e a periculosidade dos envolvidos.
E esse cenário não se altera nem
mesmo em virtude do atual quadro causado pela pandemia da
Covid-19, notadamente porque não há prova de que o paciente
integre o grupo de risco e a Secretaria da Administração
Penitenciária, em comunicado enviado à Corregedoria-Geral de
Justiça desta Corte, que está adotando todas as medidas
necessárias para evitar a disseminação do vírus no ambiente
prisional.
De outro lado, em matéria de
excesso de prazo vigora o princípio da razoabilidade, segundo
o qual o exame de eventual demora para a conclusão da
instrução não pode estar apoiado apenas em mera soma
aritmética.
Na
verdade,
devem
ser
observadas
as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
5
peculiaridades
de
cada
caso
isoladamente,
somente
autorizando o relaxamento da prisão aquele atraso que puder
ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado como coator.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA DE 22 ANOS, 8 MESES E 4 DIAS DE
RECLUSÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DEFENSIVO.
AÇÃO
PENAL
COMPLEXA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A Constituição Federal, no art. 5o,
inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma
forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão
não se estenda por período superior ao necessário, configurando
verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela
Lei n. 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o
magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da
prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão
ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
6
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Na espécie, em que pese o tempo que
tramita o recurso de apelação defensivo no Tribunal Regional, a referida
ação penal é complexa, porquanto envolve a desarticulação de uma
organização criminosa responsável pela remessa de grande quantidade
de drogas para o exterior, principalmente para o continente Africano, por
intermédio de uma empresa de importação e exportação. O paciente
seria o principal articulador dessa empreitada criminosa. Tudo isso,
naturalmente, exige maior tempo na correta análise e exame das provas
e contraprovas dos autos, sem que isso se caracterize omissão ou
mesmo desídia do Tribunal Regional para com o julgamento do recurso
de apelação da defesa.
3. Ademais: A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao réu
deve ser considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o
julgamento da insurgência. Na espécie, não é desproporcional o lapso
decorrido desde a remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo
se considerada a reprimenda aplicada ao paciente (HC n. 518.104/MT,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
18/2/2020, DJe 21/2/2020).
...”.
(STJ
HC 552.561/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 26/03/2020).
No caso dos autos, trata-se de feito
complexo, envolvendo quatro réus, o que normalmente
demanda maior tolerância para a conclusão da instrução.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065296-37.2020.8.26.0000 - Botucatu
7
Além disso, o juízo de origem tinha
designado audiência para o dia 18 de março de 2020, que não
pode ser realizada em virtude da suspensão das atividades
forenses, acarretada pela pandemia.
Então, não há atraso injustificado
atribuível ao juízo de primeiro grau. Além disso, embora não
haja perspectiva de retomada das audiências presenciais, em
diversas comarcas já estão sendo realizadas audiências por
meio
da
ferramenta
Microsoft
Teams,
impedindo
o
reconhecimento, por ora, do alegado excesso de prazo.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator